Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-24.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700605-24.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REJANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por Rejane Urcino Pereira dos Santos contra sentença proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte recorrente no ID. 52180260, homologo sua desistência do recurso interposto, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito